Tribunal: TJBA
Processo: 8030628-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030628-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

Advogado:
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB: BA 17.023-A)

AGRAVADO:
JOÃO BATISTA DE SOUZA

Advogado:
RAFAEL ALMEIDA GONÇALVES (OAB: BA 33.944-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
. CARTÕES DE CRÉDITO. RMC E RCC. DESCONTOS NOS PROVENTOS D
O

RECORRID
O
. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO
JUÍZO DE ORIGEM
. INSURGÊNCIA RECURSAL. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.

PLAUSIBILIDADE

DO DIREITO. CONFIGURAÇÃO.

VERBA ALIMENTAR. COMPROMETIMENTO. PERIGO DE DANO
AO
AUTOR. DELINEAMENTO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS. PRESENÇA. PREJUÍZOS À EMPRESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. BANCO DE GRANDE PORTE.
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO FIXADA EM R$50,00 (
CINQUENTA
REAIS),
LIMITADA AO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
. RAZOABILIDADE. CONFIRMAÇÃO. PERIODICIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA PARA CADA DESCONTO INDEVIDO REALIZADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO D
O
RECORRID
O
. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
8030628-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.